Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808777-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEIBER DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente em descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos; (ii) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta dilação probatória, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta, inexistente no caso concreto.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente no descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência, com ingresso indevido na residência da vítima poucos dias após ciência da ordem judicial.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com menção à admissão do ingresso na residência da vítima.

O periculum libertatis decorre do risco concreto de reiteração delitiva e do desprezo às determinações judiciais, circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

O descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, especialmente quando demonstrado risco à integridade da vítima.

Não configurado excesso de prazo, uma vez que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida, encontrando-se na fase de resposta à acusação.

Inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, diante do histórico de descumprimento de ordem judicial, revelando-se insuficientes as providências do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência, com demonstração concreta de risco à vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Não há constrangimento ilegal quando a decisão está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e o processo tramita regularmente, inexistindo excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Willian Assunção da Silva, em favor de
Cleiber de Sousa
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do Processo nº 0808157-68.2025.8.14.0039, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.

Conforme se extrai da petição inicial, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente em alegado descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo a custódia sido convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta a impetração, preliminarmente, o cabimento do writ com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão que manteve a prisão configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta.

No mérito, aduz que a decisão impugnada se valeu de fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e em suposto abalo social, sem a indicação de elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem a imprescindibilidade da segregação cautelar, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do CPP.

Afirma a inexistência do fumus commissi delicti, apontando contradição relevante na narrativa acusatória, pois se atribui ao paciente a conduta de “pular o muro” da residência da vítima, embora o imóvel não possua muro, o que comprometeria a justa causa da persecução penal.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a decisão a juízos abstratos.

Sustenta a desproporcionalidade da medida extrema, por se tratar de imputação de descumprimento genérico de medida protetiva, sem relato de violência física, grave ameaça ou agressão à vítima.

Defende a plena suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como proibição de contato e aproximação da suposta vítima e comparecimento periódico em juízo.

Invoca, ademais, condições pessoais favoráveis do paciente, destacando residência fixa, exercício de atividade lícita, vínculos sociais e a condição de pai de filha menor que depende de sua assistência, sustentando que a manutenção da prisão acarreta impacto desarrazoado ao núcleo familiar.

No tocante ao pedido liminar, alega a presença do periculum in mora inverso, asseverando que o paciente se encontra preso desde dezembro de 2025, sem fundamentação idônea, inexistindo risco atual demonstrado e sequer tendo sido iniciada a instrução criminal, o que tornaria urgente a concessão da ordem para revogação da prisão ou aplicação de cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da liminar para imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como, no mérito, a confirmação da ordem, com o reconhecimento definitivo do constrangimento ilegal e expedição de alvará de soltura.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33888097).

Em parecer (Id. 35975911), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Requer a defesa a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0808157-68.2025.8.14.0039, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo e desproporcionalidade da medida extrema.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, adianto que não assiste razão à impetração.

De início, cumpre consignar que o habeas corpus, enquanto remédio constitucional de cognição sumária, não se presta à dilação probatória, tampouco ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, devendo restringir-se à verificação da existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, o que, no caso concreto, não se verifica.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que o decreto prisional encontra-se devidamente alicerçado em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a meras considerações abstratas acerca da gravidade do delito.

No caso em exame, encontra-se demonstrado o fumus commissi delicti, em razão das contundentes provas da autoria delitiva e da materialidade do crime, conforme a decretação da prisão preventiva, obtido por consulta aos autos principais através do sistema PJe (Processo nº 0808157- 68.2025.8.14.0039):

“
Tópico 2 – Da Decretação da Prisão Preventiva:

(...)

In casu, observo que estão presentes as causas de admissibilidade e fundamento constantes dos “itens 1.3 e 3.5” acima referenciados, uma vez que, o crime, em tese, praticado pelo flagranteado, envolveu violência doméstica, bem como afetou a garantia da ordem pública e descumpriu obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos da vítima e demais testemunhas apontam, a priori, para o envolvimento do flagrado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), a efetiva existência do crime (prova da materialidade), bem como o perigo que pode ser gerado pelo estado de liberdade do custodiado, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao flagrado, tendo em vista que apesar de ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, resolveu descumprir as mesmas, demonstrando claro descontrole emocional, desrespeito com a ordem judicial, bem como risco a integridade física e emocional da vítima, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública.

(...)

Pari passu,
estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja: descumprimento de medidas protetivas aplicadas em favor da vítima, o que demonstra que o custodiado não se submetida a medidas cautelares, mesmo aquelas dispostas no art. 319 do CPP, vez que, mesmo tendo sido intimado da ordem de não se aproximar da vítima, há menos de 10 (dez) dias da ordem judicial pretérita, não se intimidou com a ordem judicial e PULOU O MURO DA CASA DA VÍTIMA nas primeiras horas da manhã, fato que demonstra elevado descontrole emocional e propensão ao desrespeito das ordens judiciais, de sorte que eventual medida cautelar diversa seria inócua e aumentaria o risco de proteção à vítima, valor essencial à vida em sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do flagrado.

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da alegação de crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321 do CPP, a este caso específico; já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido Códex, seria capaz de afastar o perigo social e à vítima - que, repita-se, menos de 10 (dez) dias após ter medidas protetivas decretadas em seu favor, teve a casa invadida pelo custodiado, o qual, no seu interrogatório policial disse "(...) não entender o motivo da medida protetiva, resolveu pulou a cerca da casa e entrou na residência (...)", de onde se infere a sua autodeclarada incapacidade de entender o caráter cogente das medidas cautelares, justificando, pois, a manutenção de sua segregação provisória.

(...)”

Do mesmo modo, consoante se extrai da decisão que manteve a custódia cautelar, a autoridade coatora destacou expressamente a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do agente, que, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, deliberadamente as descumpriu, invadindo a residência desta, circunstância que demonstra inequívoco desprezo pelas determinações judiciais.

Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso em exame, o fumus commissi delicti encontra-se robustamente evidenciado, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com a confissão do próprio paciente quanto ao descumprimento das medidas protetivas, conforme consignado na denúncia.

Por sua vez, o periculum libertatis também se mostra presente, notadamente diante da concreta periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração de conduta ilícita e pelo descumprimento deliberado de ordem judicial anteriormente imposta com o escopo de resguardar a integridade da vítima.

Ressalte-se que o delito imputado — descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 — reveste-se de especial gravidade, pois representa afronta direta à autoridade das decisões judiciais e compromete a efetividade do sistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica, exigindo do Poder Judiciário atuação firme e preventiva.

No que se refere à alegação de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, observa-se que a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas indicou elementos concretos, tais como o ingresso indevido na residência da vítima, a permanência no local contra a sua vontade e o histórico de descumprimento de medidas protetivas, circunstâncias que evidenciam risco real de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado o risco à integridade da vítima e à ordem pública, sendo insuficientes, nesses casos, as medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à alegação de excesso de prazo, também não se verifica constrangimento ilegal. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o feito encontra-se em regular tramitação, tendo sido o inquérito policial concluído em curto lapso, oferecida denúncia e recebida pelo juízo competente, encontrando-se atualmente na fase de apresentação de resposta à acusação, cuja demora, inclusive, decorre da inércia da própria defesa.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta a caracterização de excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve de forma regular e sem desídia do Estado-Juiz, não sendo possível a adoção de critérios meramente aritméticos para aferição da razoabilidade da duração da custódia cautelar.

Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece guarida. Isso porque, diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente o reiterado descumprimento de ordens judiciais anteriormente impostas, resta evidenciada a inadequação e insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que o paciente já demonstrou desprezo pelas determinações judiciais, circunstância que fragiliza qualquer expectativa de cumprimento de medidas alternativas.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, embora dignas de consideração, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

Por fim, no que concerne à tese de fragilidade da narrativa acusatória — notadamente quanto à alegação de inexistência de muro na residência da vítima —, trata-se de matéria que demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser oportunamente apreciada no curso da instrução criminal.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos e em estrita observância aos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026